Tribunal: STF
Processo: RE 114235
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, DE QUE NÃO SE CONHECE, POR
ENVOLVER QUESTÃO DE ORDEM PROCESSUAL (LIMITE DE DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA
IMPUGNADA EM REVISTA), SEM  A IMPLICAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 153,
PARAGRAFO-3) SUSCITADA PELO ORA RECORRENTE.